Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-59.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DOENÇA GRAVE REDUÇÃO DE CAPACIDADE DE TRABALHO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC). CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. REFORMA DA SENTENÇA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. 1.1 A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1o), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. Durante a instrução, réu/apelante demonstrou por meio dos documentos juntados aos autos sofrer da síndrome de Klippel-Trenaunay, apresentando “insuficiência venosa crônica grave em membro inferior direito, associada a edema importante e hemangiomas em pé direito” conforme “Atestado Médico para fins de concessão de gratuidade de serviços de transporte público de passageiros por ônibus do Município do Rio de Janeiro”, o que reduz sua capacidade para o trabalho e, como provado, seu sustento é garantido por meio de recebimento de Benefício de Prestação Continuada a pessoa com deficiência 2.1 Os gastos necessários à manutenção do alimentando devem ser dosados em ponderação com a capacidade econômica do genitor, a qual deve refletir na mensuração dos alimentos. No caso, comprovada necessidade a justificar a pretendida redução da pensão alimentícia.
3. Recurso conhecido e provido.